Tribunal: TJDFT
Processo: 0738490-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO PELO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO, DE PLANO, DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no bojo de execução de título extrajudicial aparelhada com contrato de locação residencial, proposta no foro de eleição estabelecido entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o foro competente para o processamento e julgamento da ação de execução de título judicial lastreada em contrato de locação, dada a diversidade entre os foros da localização do imóvel e dos domicílios das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa, podendo o autor optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova (art. 47, do CPC).
4. A Lei no 8.245/1991 prevê que nas demandas relacionadas a contrato de locação o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações, salvo se outro houver sido eleito no contrato (art. 58).
5. A opção pelo foro de eleição não autoriza o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro, aplicando o regramento do art. 63, § 3o, do CPC. Incidência do enunciado sumular n. 33/STJ. Acaso considerada abusiva, deve a matéria deverá ser suscitada pela parte executada.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Tese de julgamento: 1. Em execução de título extrajudicial lastreada em contrato de locação residencial, a propositura no foro de eleição não autoriza o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro, aplicando o regramento do art. 63, § 3o, do CPC, dada a competência territorial relativa, devendo a questão ser suscitada pela parte executada.
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 47, caput e § 1o, 63, 66, II, 951 e 953, inc. I; Lei No 8.245/1991, art. 58; STJ: Súmula no 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1792211, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 27/11/2023, DJe: 12/12/2023; Acórdão 1772705, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 16/10/2023, DJe: 31/10/2023.